Tribunal: TJES
Processo: 0001279-65.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-65.2016.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GIOVANI NASCIMENTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO MINISTERIAL.
LESÕES CORPORAIS.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO
.

1.
Pr
esentes pro
vas
de autoria e materialidade, que
não deixa
m
dúvida d
a prática do crime d
e violência
física,
praticada no contexto doméstico, imp
õe-se
a reforma da sentença, e condenação

do réu,
nas iras do
art. 129, § 9º
,
do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
.

2.
A
usentes vetores negativos, atenuantes,
agravantes,
causa
s
de diminuição
ou aumento
,
a serem valorad
o
s,
a pena
remanesce no
mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção.

3
.

R
ecurso
ministerial
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001279-65.2016.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIOVANI NASCIMENTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (fls. 58/59), que absolveu
GIOVANI NASCIMENTO,

da imputação de cometimento do crime de lesões corporais, no contexto doméstico (
art. 129, § 9º, do CP
1
, na forma da Lei n° 11.340/2006
).

O
Ministério Público
Estadual

pretende

a
reforma da sentença, com a
condenação
do réu,
nos exatos termos da denúncia

(fls.
65/69
)
.

Quanto aos fatos,
n
arra
m os autos
que,
na noite d
e
05/06/2016, na Rua Uirapuru, nº 708, bairro Centro, município de Jaguaré/ES,
GIOVANI NASCIMENTO
ofendeu a integridade física de sua namorada, Rittielle Carvalho Rossini, desferindo-lhe golpes
e empurrões
, que
lesionaram s
eu antebraço e boca.

A
pós analisar todo o acervo probatório, reputo que
o pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público Estadual, deve prosperar.

Isso porque, a
materialidade

do
delito está comprovada
n
o requerimento de
medidas protetivas de urgência (fl.
06
),
no

boletim unificado
(
fl
s
.
10/11),
e
no
exame de
lesões corporais,
que revelou que a vítima possuía “escoriações leves em antebraço direito, e boca”
(
fl.
09
)
.

No que tange à

autoria
,

a
s
prova
s documentais e
ora
is
produzida
s,

não deixa
m
dúvidas de que
Rittielle,
no dia dos fatos narrados na denúncia,
foi vítima de violência
física,
praticada no contexto doméstico.

Colhe-se que o
relato da vítima, foi
parcialmente
corroborado pelas
declarações do
réu
,
qu
e

con
firm
ou t
ê-la
puxado

pelos braços,
e
mpurr
a
ndo-
a
p
ara
fora de sua casa
(fls. 05, 08 e 58 – mídia de fl. 60)
.

Ademais,
r
essalto

entendimento
sedimentado
n
o C. STJ, sobre a
relevância da palavra da vítima, nos crimes decorrentes de violência doméstica,
tendo
em vista
que, tais
condutas, s
ão
praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Cito precedente do STJ:

“
(...
)
1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
(...)
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 27/9/2022,
DJe de 30/9/2022).

Tudo sopesado
, tenho como configurado o crime
de lesões corporais,
praticad
o

no contexto doméstico
(
art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei n° 11.340/2006
),
a
ensejar
a condenação
de GIOVANI NASCIMENTO
.

Passo à dosimetria da pena.

A
nalisa
ndo
as circunstâncias do art. 59 do CP,
considero como
ausentes vetores negativos, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de
03 (três) meses de detenção, reprimenda que torno definitiva,
dada a ausência de atenuantes,
agravantes,
causa de diminuição
ou aumento
,
a serem valoradas.

Fixo o regime aberto,
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
que prevê o
artigo 33, § 2º,
alínea “c”,
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ
2
, e art. 17 da Lei Maria da Penha
3
.

Firmado
em todo o

exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
para condenar GIOVANI NASCIMENTO, nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção
, em
regime
de cumprimento
aberto
.

É como voto.

D
ou as matérias como prequestionadas.

Transitado em julgado o Acórdão, retornem
os autos
conclusos, para apreciação d
e eventual
ocorrência de
prescrição.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Violência Doméstica

§ 9
º

Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

2
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)